Tribunal: TJDFT
Processo: 0743586-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Número do processo: 0743586-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARNALDO MOREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de se obter a desconstituição da prisão preventiva de ARNALDO MOREIRA DA SILVA, decretada pelo d. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia, nos autos no 0764074-36.2022.8.07.0016. No arrazoado lançado na petição inicial, o ilustre impetrante sustenta, de início, a necessidade de reavaliação da prisão do paciente, tendo em vista a ameaça de nova onda de infecção pela COVID-19. A respeito do mérito alega, em singela síntese, ausência de fundamentação idônea por parte da r. decisão vergastada, que promove antecipação do juízo de culpabilidade e, assim, viola preceitos constitucionais, restando patente a falta de justa causa. Enfatiza que se trata de paciente primário, com bons antecedentes e endereço fixo. Ao final, o ilustre impetrante pugna pelo deferimento da medida liminar e posterior concessão da ordem, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Os autos vieram-me conclusos às 11h31min de hoje, dia 29 de dezembro de 2022. Brevemente relatado. Passo a decidir. O pedido liminar será apreciado, isso porque em tese encaixa-se em hipótese de atuação em plantão judicial, nos termos do art. 3o, I, do Ato Regimental 02/2017: “Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. O caso em comento versa sobre custódia realizada em decorrência de decretação de prisão preventiva nos autos do processo no 0764074-36.2022.8.07.0016, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “[...] Os elementos que acompanham a presente comunicação de prisão, notadamente os depoimentos prestados no corpo do APF e a ocorrência policial evidenciam não só a materialidade do delito, mas também inícios suficientes de autoria. É certo que o artigo 313, inciso III, do CPP autoriza a segregação cautelar se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, a fim de garantir a execução das medidas protetivas de urgência. O autuado foi devidamente intimado, em audiência de custódia realizada no dia 27/11/2022 (id. 144321885), das medidas protetivas concedidas à ofendida, nos autos do PJE nos: 0763199-66.2022.8.07.0016, dentre as quais: b) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; c) proibição de se aproximar da vítima, devendo manter dela uma distância mínima de 300 (trezentos) metros. Mesmo intimado das restrições aludidas acima, segundo as declarações da vítima ELIZABETE DE SOUZA ARAÚJO, o autuado tentou ingressar em imóvel no qual a vítima se encontrava e, quando teve a sua entrada impedida pela proprietária, disse que iria esperar a vítima do lado de fora para ceifar a sua vida, quando saísse da casa. No presente caso, tenho que as declarações da vítima indicam a periculosidade do requerido, como também a ausência de freios inibitórios e o seu desrespeito à determinação judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, fato este que denota um comportamento avesso aos ditames legais, ensejando fundado risco à integridade física da ofendida. Com efeito, a conduta do representado revela que as medidas protetivas não se mostram suficientes à proteção da integridade física e psicológica da ofendida, dado que o requerido se recusa a cumpri-las, optando por persistir no comportamento delituoso, o que torna manifesto o total desrespeito às ordens judiciais. Nesse cenário, a decretação de sua prisão preventiva é a única medida de que dispõe o Poder Judiciário para assegurar, a um só tempo, a ordem pública, a execução das medidas protetivas e, ainda, a própria segurança das ofendidas, tudo nos termos dos artigos 312 e 313, inciso III, do CPP c/c artigo 20 da Lei no 11.340/06. Portanto, a intervenção judicial é necessária como forma de mitigar o risco em que se encontra a vítima, dado o perigo concreto de escalada delitiva com dano irreparável à vida e à integridade física e psicológica da vítima. [...] Destaque-se, por oportuno, que nenhuma das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do CPP revelam-se, no momento, adequadas e suficientes para garantir a segurança das vítimas, dado o descumprimento de tais documentado nos autos. De modo que, ante o iminente risco de reiteração da conduta indesejada, com potencial para acarretar consequências danosas à ofendida, enseja a necessidade extraordinária de decretação da prisão preventiva”. Na sequência, o ilustre representante do Ministério Público denunciou o paciente pela suposta prática dos crimes tipificados pelos artigos 24-A da Lei 11.360/06, 147 e 147-A do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o ambos da Lei no 11.340/06 (Id. 144883296, processo no 0764074-36.2022.8.07.0016). Em face deste cenário e por um juízo de restrita delibação, tenho que a r. decisão combatida não faz por merecer nenhum reparo, até porque não carrega em si qualquer ilegalidade que possa justificar o deferimento da liminar aqui vindicada. Somado a isto, afigura-se manifesto o descumprimento de medidas protetivas, além de ser evidente a reiteração delitiva do paciente. Quanto a preliminar apresentada pelo ilustre impetrante, no que concerne a possibilidade de novos surtos da COVID-19, tem-se que todas as medidas sanitárias estão sendo observadas a fim de proteger a incolumidade física e a saúde dos detentos, não sendo, por si só, motivo hábil para coloca-los em liberdade. Com efeito, os elementos de informação até aqui carreados, notadamente a narrativa da vítima, deixa claro situação de extrema gravidade e que demonstra a periculosidade do agente. No ponto, segundo os depoimentos que foram prestados na delegacia, dão conta de que o paciente foi até a casa em que a vítima estava, ocasião na qual proferiu xingamentos contra ela e a ameaçou de morte. Além disso, conforme consignado pelo d. Magistrado do Núcleo de Custódia, a vítima já havia registrado outra ocorrência por crime em situação de violência doméstica, circunstância que, naturalmente, indica a propensão do paciente à reiteração delitiva. Além disso, o histórico penal do agressor e ora paciente é fundamento hábil para justificar a conclusão acerca da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva. É importante ressaltar, aliás, que, segundo o c. STJ, “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). Por outro lado, não se pode perder de vista que se trata de delito praticado em razão do gênero e em ambiente doméstico, o que traz em si uma característica muito peculiar de escalada de violência. Não é por outra razão que o art. 313, III, do CPP possibilita a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica, independentemente da pena abstratamente cominada. Por fim, em que pese o ilustre impetrante esclarecer que a vítima não mais reside em Brasília, não há nos autos qualquer comprovação desta informação. Por conta do que já acima retratado, conclui-se que não se pode extrair aqui a existência de abuso ou de qualquer constrangimento ilegal manifestos, por parte da r. decisão hostilizada, impondo-se, portanto, sua integral conservação nesta sede. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO A LIMINAR. Encaminhem-se oportunamente os presentes autos ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Waldir Leôncio Júnior, em horário normal de expediente, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 29 de dezembro de 2022, às 17h52. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)